Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-48.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001508-48.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO - CPF: 800.628.301-04 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), ANDRESSA DE FIGUEIREDO MAGNANI - CPF: 111.507.569-18 (ADVOGADO), CAROLINE FORTES DA SILVA DE MISQUITA - CPF: 135.832.787-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 068.152.334-48 (ADVOGADO), LUCAS FREIRE DE SOUSA - CPF: 751.831.701-00 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADAS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - USO VOLUNTÁRIO PARA SAQUES E COMPRAS –

REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO - ABUSIVIDADE CONSTATADA EM DOIS CONTRATOS - LIMITES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 28 DO INSS - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Tratando-se de juros remuneratórios, com desconto em benefício previdenciário, há de ser observada a Instrução Normativa INSS no 28/2008, aplicada à época dos contratos pactuados, a qual estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado, contraído nos benefícios da Previdência Social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001508-48.2023.8.11.0010

APELANTE: MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da
“ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de contrato”
, ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que “
o único pedido formulado pela Apelante é de limitação dos juros contratados para o importe de 3% a.m., visto que este é limite legal previsto na Instrução Normativa n. 125/PRES/INSS, de 9 de dezembro de 2021, Instrução Normativa n. 92/PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017 e Portaria n. 623/PRES/INSS, de 22 de maio de 2012
” e que a taxa de juros dos contratos de cartão de crédito consignado estão em desacordo com àquelas previstas nos mencionados atos normativos.

Assim, requer o provimento do apelo para que seja declarada a abusividade ocorrida nos contratos de cartão de crédito consignado INSS, bem como seja determinada a restituição simples dos valores pagos a maior indevidamente (id. 207031337).

O banco apelado ofertou as contrarrazões em id. 207031340, aduzindo, como preliminares, a advocacia predatória e a ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito, defende a legalidade dos contratos firmados entre as partes, argumentando que “
os juros contratados pela Recorrente para utilização do cartão de crédito foram de 3,06% a.m, valor muito inferior aos juros aplicados aos cartões de crédito normais e em conformidade com a norma do MT
” (sic).

Postula pelo desprovimento do apelo, bem como a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 207474668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO
ajuizou a presente
ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de contrato
em face da
BANCO BMG SA
, onde narra na inicial que celebrou com a instituição financeira requerida contratos de empréstimos.

Narrou que após notificar extrajudicialmente a parte requerida e não obter resposta, presumiu-se a recusa desta em fornecer os contratos solicitados, de modo que propôs a presente ação para exigir a apresentação de todos os contratos celebrados nos últimos 10 anos e a revisão dos juros remuneratórios para que se alinhem à média do BACEN, argumentando que os juros praticados são exorbitantes.

O magistrado concedeu a tutela de urgência determinando a exibição dos contratos celebrados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$5.000,00 (quinhentos reais).

Dessa decisão, o apelado apresentou recurso de agravo de instrumento no. 1015385-85.2023.8.11.0000, que fora desprovido.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora-apelante.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante a preliminar suscitada pela instituição bancária em sede de contrarrazões,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2015, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da parte autora até os dias atuais, de modo que
rejeito a preliminar suscitada.

Por outro lado, em relação advocacia predatória, também não merece acolhimento, tendo em vista que, para configurar advocacia predatória é necessário que a parte autora ajuíze diversas ações contra o mesmo banco e veiculando pedido genérico idênticos.

No presente caso, a parte autora defende que realizou o negócio jurídico, contudo as taxas de juros aplicadas aos contratos de cartão de crédito consignado estão em desacordo com as estipulações previstas na Instrução Normativa no 125/PRES/INSS de 9 de dezembro de 2021, pela Instrução Normativa no 92/PRES/INSS de 28 de dezembro de 2017, e pela Portaria no 623/PRES/INSS de 22 de maio de 2012, apresentou provas neste sentido, postulando a revisão desses contratos e a restituição indébito.

Ademais, em consulta ao PJe – 1o Grau, é possível verificar que a autora propôs apenas a presente ação em face do banco apelado, vejamos:

Assim,
rejeito a preliminar
arguida pela parte recorrida.

Quanto ao mérito propriamente dito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso concreto, como anteriormente exposto, a autora apelante refuta a taxa de juros prevista nos contratos entabulados entre as partes, argumentando que está acima do permitido, segundo os normativos do INSS que regulamentam a matéria.

Com efeito, a Instrução Normativa no 28 do INSS, disciplina a taxa de juros aplicável para a constituição de RMC (utilização de cartão de crédito). A taxa de juros, originariamente, não poderia suplantar 3,5% ao mês (art. 16, inciso III, Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16/05/2008). Esse percentual foi: a) reduzido para 3,06%, por meio da Instrução Normativa no 80, de 14 de agosto de 2015; b) depois, novamente reduzido para 3% ao mês, pela Instrução Normativa no 92, de 28 de dezembro de 2017; c) houve nova redução para 2,70% ao mês, pela Instrução Normativa no 106, de 18 de março de 2020; d) aumentou para 3,06% por meio da Instrução Normativa no. 125 de 09 de dezembro de 2021.

Importante consignar que a taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato é apenas um dos fatores que compõem referido Custo Efetivo Total, que ainda abrange os custos da operação, impostos e tarifas discriminadas no contrato, não sendo o parâmetro da limitação almejada pela autora.

Observe-se que o contrato de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, firmado em 25/05/2015, previu taxa de juros de 3,06% a.m e 44,3% a.a, bem como taxa mensal do custo efetivo total de 3,56% ao mês, e 53,11% ao ano (id. 207031301).

Ademais, para melhor elucidar o caso dos autos, vejamos a seguinte tabela contendo as Cédulas Bancárias referentes aos saques solicitados e autorizados pela autora:

CONTRATO N°

DATA

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA

65931488

(id. 207031320)

21/09/2020

2,70% a.m e 38,28% a.a

CET: 2,70% a.m e

38,28% a.a

62629142

(id. 207031321)

25/05/2020

2,70% a.m e 38,28% a.a

CET: 2,70% a.m e 38,28% a.a

64305243

(id. 207031322)

28/07/2020

2,70% a.m e 38,28% a.a

CET: 2,70% a.m e 38,28% a.a

68981682

(id. 207031323)

23/03/2021

3,33% a.m e 48,90% a.a.

CET: 3,33% a.m e 48,90%

51386479

(id. 207031324 – p. 13)

14/03/2018

3% a.m e 43,28% a.a

CET: 3,63% a.m e 54,31% a.a.

59648561

(id. 207031325)

07/01/2020

3,63% a.m e 54,24% a.a

CET: 3,63% a.m e 54,24% a.a

39579735

(id. 207031330)

16/10/2015

3,06% a.m e 43,58% a.a

CET: 3,69% a.m e 55,41% a.a

Desse modo, analisando o contrato de Termo de Adesão, as demais cédulas referentes aos saques e os limites dos juros previstos nos atos administrativos do INSS, verifica-se que
apenas os contratos nos. 68981682 e 59648561 excederam os limites estabelecidos, devendo ser acolhida a pretensão de revisão do encargo apenas nesses contratos, adequando-os à taxa vigente quando da celebração dos mútuos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Embora nítida a relação de consumo, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença”.
(N.U 1007238-40.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO
– ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a peça recursal enfrenta os fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, expõe claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as rebate, diretamente, na explanação das razões recursais, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pois o recurso declina as razões para a reforma da decisão combatida.
Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo devedor, na forma simples, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada desembolso”.
(N.U 1018891-58.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

A propósito, colaciono julgados dos pátrios Tribunais no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUTIVA PARA A MODIFICAÇÃO DE UMA RELAÇÃO
JURÍDICA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). USO VOLUNTÁRIO PARA SAQUES E COMPRAS
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 63, TJGO. DISTINGUISHING. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 92 de 28/12/2017. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A MAIOR.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO ERESP No 1.413.542/RS PELO COLENDO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação contratual estabelecida entre as partes é típica de consumo, razão pela qual aplica-se o CDC, a teor do enunciado n. 297 da súmula do STJ. 2. O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão, o que ocorreu no caso em comento. 3. In casu, a instituição financeira demandada evidenciou, com êxito, a regular contratação do cartão de crédito consignado, bem como, a regularidade da manifestação de vontade do consumidor, atraindo o distinguishing da súmula 63/TJGO, com base no fato de que o autor realizou compras com o cartão de crédito e contratou saques/empréstimos, situação que revela a plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes. 4.
Tratando-se de juros remuneratórios, com desconto em benefício previdenciário, há de ser observada a Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 92/2017, aplicada à época do contrato pactuado, a qual estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado, contraído nos benefícios da Previdência Social
. 5. Ao julgar o REsp 1.823.218 (Tema 929), representativo de controvérsia e o EAREsp 676.608/RS, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?. Todavia, os efeitos desta decisão foram modulados, de sorte que tratando de contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos, o entendimento somente poderá ser aplicado aos indébitos cobrados após a data da publicação do acórdão, ou seja, após 30/03/2021. Logo, os descontos efetuados até esta data deverão ser restituídos de modo simples e, após este marco temporal, em dobro. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5062758-42.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 28/2008 - INOBSERVÂNCIA - ABUSIVIDADE CONSTATADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
Verificando-se, em contrato de empréstimo consignado celebrado entre instituição financeira e beneficiário da previdência social, que os juros remuneratórios excedem o limite estabelecido na Instrução Normativa INSS no 28/2008, há de ser acolhida a pretensão de revisão do encargo, adequando-o à taxa vigente quando da celebração do mútuo.
2. Nos termos da tese fixada pela Corte Especial do STJ, quando do julgamento do EAREsp no 664.888/RS, para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após 30/03/2021, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". v.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 DE 2008. APLICABILIDADE DA REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 80/2015. SENTENÇA MANTIDA. - Os contratos de empréstimo consignado firmados por beneficiários do INSS devem se ater às regras estabelecidas na Instrução Normativa INSS No 28/2008. - A taxa de juros remuneratórios expressa no contrato, deve observar o limite fixado na época de sua celebração, previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa INSS No 28/2008. 3. Recurso provido, vencidos o 2o e 3o Vogal
”. (TJ-MG - AC: 50097529820218130433, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/03/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

“APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Cartão de crédito consignado - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ – Pleito de reforma – Descabimento - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS – "
Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros remuneratórios - Taxas de juros que à época da contratação não poderia exceder o patamar de 3,5% ao mês – Previsão de 3,06% a.m. que se encontra dentro do limite legal estabelecido - Inteligência do artigo 16, inc. III, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS – Sentença mantida – Recurso desprovido”.
(TJ-SP - AC: 10034415220218260481 SP 1003441-52.2021.8.26.0481, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 28/03/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Desse modo, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na forma simples, conforme requerido pela apelante.

Por fim, com relação ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé intentado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença a fim de: a) Determinar que a Instituição Financeira proceda à imediata adequação das taxas de juros dos contratos de no 68981682, datado de 23/03/2021, e de no 59648561, datado de 07/01/2020, para o teto máximo de 2,70% ao mês e 3% ao mês, respectivamente, em conformidade com os limites estipulados pelas Instruções Normativas no 106, de 18 de março de 2020, e no 92, de 28 de dezembro de 2017, vigentes à época da contratação; b) Condenar a parte requerida a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso das quantias indevidas, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; c) Quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024